Tribunal: TJDFT
Processo: 0741627-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. DIFICULDADES ENFRENTADAS NA REMARCAÇÃO DO BILHETE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais por dificuldades enfrentadas na remarcação de passagem aérea. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A Lei n. 14.034/2020 alterou a Lei n. 7565/1985, com a inclusão do art. 251-A, para estabelecer que: “a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” A situação descrita nos autos, de impossibilidade de realizar viagem aérea no período da pandemia, ainda que desagradável, não importa em violação aos direitos de personalidade da autora. A questão debatida no processo restringe-se ao aspecto imaterial, de modo que se presume que a autora já se satisfez com eventual solução apresentada pela agência de turismo/companhia aérea quanto ao cumprimento do contrato ou reembolso do valor da passagem. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E